Tribunal: TJSP
Processo: 1006466-42.2019.8.26.0126
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Christiano Jorge
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e de indenização por danos morais. Pretensão inicial de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Sentença de parcial procedência. Insurgências de ambas as partes. Não conhecimento, em parte, da irresignação da requerida por inovação recursal. Alegação, em suma, de desarrazoado valor atribuído à

Ementa:
Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de antecipação de tutela e de indenização por danos morais. Pretensão inicial de cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Sentença de parcial procedência. Insurgências de ambas as partes. Não conhecimento, em parte, da irresignação da requerida por inovação recursal. Alegação, em suma, de desarrazoado valor atribuído à causa e cerceamento de defesa e, no mérito, omissão pontual da r. sentença e inexistência de obrigatoriedade contratual para a cobertura requerida ante à natureza estética e eletiva dos procedimentos, bem como em razão de alegada taxatividade do rol de cobertura da ANS. A autora, por sua vez, pediu a indenização por danos morais. Valor da causa adequado em face da pretensão econômica da autora. Ausência de cerceamento de defesa. Reconhecimento de intervenções médicas para dar continuidade ao tratamento de obesidade, com exceção de reconstrução mamaria com próteses. Súmula 75 deste E. Tribunal de Justiça. Entendimento firme desta C. Corte no sentido de considerar abusiva a conduta da ré. Inexistência de decisão vinculativa de Tribunal Superior. Aplicação da Súmula 102 deste E. Tribunal e precedente desta E. Câmara. Ausência de danos morais. Negativa de cobertura decorrente de interpretação contratual.

Recurso da ré parcialmente conhecido e, na parte conhecida, negado deferimento. Recurso da autora também desprovido. Sentença mantida.